Tribunal: TJMT
Processo: 0004293-63.2015.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0004293-63.2015.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA MARCIA LEITAO - CPF: 358.264.791-91 (APELADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), CARMINE MONTEMURRO - CPF: 731.358.361-34 (APELADO), CLAYTON TEODORO CARVALHO - CPF: 015.224.338-05 (APELANTE), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM PROPRIEDADE ALHEIA. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO QUE NÃO TRADUZ EM VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS DO VALOR ATUAL COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA À ÉPOCA DO LAUDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE JÁ RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE ENTÃO. SUCUMBÊNCIA. PARTES QUE SAÍRAM VENCEDORAS E VENCIDAS. DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O fato de se aferir as perdas e danos em liquidação de sentença não é caso de julgamento extra petita, ou ultra, mas, enfim, de reconhecimento daquilo que foi pedido na inicial, que é o direito às perdas e danos, e o que foi pleiteado na contestação, que é a devida aferição em perícia. Impõe-se a apuração das perdas e danos mediante liquidação de sentença, pois não resultará prejuízo à defesa de qualquer parte, aproveitando-se os atos praticados, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC.

2- A simples determinação de incidência dos consectários legais não é caso de julgamento extra ou ultra petita, por se tratar de matéria de ordem publica, podendo ser alterados, aplicados ou modificados até mesmo de ofício.

3- A incidência da correção monetária e a determinação de pagamento do valor atual praticado em mercado excetuaria o pagamento das perdas e danos, e pode acarretar em prejuízo ao pagador. O STJ tem entendimento de que, “
se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso
.” (STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

4- Houve o reconhecimento do dever de indenizar, mesmo que de forma simples, de sorte que não há que falar em total improcedência.

5- Ambas as partes foram vencidas e vencedoras em determinada parte, de modo que a sucumbência não deve recair exclusivamente contra a parte apelante/requerida.

6- A pretensão de registro de propriedade em favor da parte requerida não se trata de matéria de ordem pública e não foi alvo de pedido em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal. O presente feito tramitou apenas em relação às perdas e danos, de modo que a alteração de matrículas deve ser efetuada mediante procedimento próprio, judicial ou extrajudicial.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
CLAYTON TEODORO CARVALHO
contra sentença proferida em Ação de Indenização n. 0004293-63.2015.8.11.0015, Código 227783, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
PAULA MARCIA LEITAO e outros,
em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Paula Márcia Leitão e Carmine Montemurro contra Clayton Teodoro de Carvalho, para o fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento de indenização, diante da construção em imóvel alheio, correspondente ao valor da área perdida do terreno dos autores (3 metros quadrados), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar do parecer técnico (15/04/2013 – fls. 31/35), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) DETERMINAR que o valor do metro quadrado da área perdida será quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], mediante a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos que demonstrem o valor atual do metro quadrado do imóvel
”, com condenação do requerido em custas, despesas e honorários em 20% do valor da condenação (id. 159115247).

A parte apelante afirma que, “
ao prolatar a r . sentença, o douto magistrado a quo reconheceu que NÃO HOUVE MÁ-FÉ, razão pela qual, determinou que a indenização da área perdida (3m2) seja de forma simples e o valor do m2 ATUAL seja quantificado em sede de liquidação de sentença, ou seja, julgou procedente o pedido que NÃO foi formulado nos autos
”.

Diz que “
não há nos autos qualquer requerimento de que o valor do metro quadrado seja auferido conforme avaliação do ano de pagamento, contudo, foi o que o douto magistrado a quo determinou
”.

Fala que “
é possível identificar que a sentença padece de nulidade pois, julga procedente pedidos não formulados pelos ora Apelados, quais sejam (i) a indenização dos 3m2 de forma simples; (ii) que o valor a ser indenizado seja auferido por meio de avaliação do preço de mercado atual, incidindo correção monetária da época da constatação da ocupação
”.

Assevera que “
o douto magistrado a quo, somente poderia proferir a sentença, acolhendo ou rejeitando o pedido pela condenação ao pagamento em décuplo do valor, o que não o fez
”.

Expõe que, “
uma vez que o pedido formulado pelos Apelados fora certo e determinado, a sentença prolatada condenando que a indenização se desse de forma diversa, ou, que exceda o valor in quaestio, possui erro in procedendo, portanto, extra petita, deste modo, deve ser declarada nula, retornando o feito à instância a quo para prolação de novo decisum
”.

Aduz que “
houve a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pela invasão de 3m2 do imóvel pelo valor ATUAL DE MERCADO (2022), a ser apurado em liquidação de sentença e, ao mesmo tempo, que tal valor se já corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE desde o parecer técnico (15/04/2013)
”.

Argumenta que há “
clara condenação bis in idem, isto porque a correção monetária tem como objetivo reajustar o valor da moeda conforme inflação do país, ou seja, manter constante o poder aquisitivo da moeda
”.

Relata que “
ou utiliza-se o valor do m2 à época dos fatos, conforme trazido nos autos pelo Apelante e não impugnado pelos Apelados, qual seja, R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), com a devida correção monetária em razão do tempo transcorrido, ou define-se pelo valor atual de mercado
”.

Entende que “
não é certo utilizar um valor futuro – valor de mercado na época em que haverá a liquidação da sentença -, para indenizar o dano material sofrido em 2013, especialmente em Sinop, MT, onde o mercado imobiliário está em alta
”.

Defende que, “
ao admitir que a indenização ocorra desta forma, restará novamente configurado o enriquecimento ilícito dos Apelados, uma vez que incontroverso que anteriormente a propositura desta demanda o Apelante demonstrou sua boa-fé e desejo em quitar os 3m2, já que, como explicitado, o muro foi construído no mesmo local do antigo
”.

Alude que “
não restam dúvidas que se faz necessária a reforma da sentença in quaestio, para que a indenização se dê sobre os valores de mercado à época que constatado a ocupação dos 3m2 (15/04/2013), conforme comprovado em contestação, atualizado monetariamente desde referida data
”.

Declara que “
o douto juízo a quo entendeu por afastar o único pedido dos Apelados, qual seja, reconhecimento de má-fé do Apelante na ocupação do terreno lindeiro. Nesta toada, justamente por reconhecer a boa-fé do Apelante, restou rechaçada a pretensão inicial de indenização pelo décuplo do valor do m2. Ou seja, embora o douto juízo afirme que JULGOU PROCEDENTE a demanda, a verdade é que está foi TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial
”.

Aponta que “
necessário que haja a reforma da sentença quanto a fixação dos ônus sucumbenciais, eis que havendo a parcial procedência dos pedidos exordiais, especialmente com a redução dos valores a serem pagos pelo dano material, a sucumbência deverá ser arbitrada de forma recíproca, a rigor do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil
”.

Enfatiza que “
consignou-se na sentença prolatada que o imóvel, de propriedade do Apelante, o imóvel urbano denominado data 01, da quadra 37, zona 11, com área de 333,29 m2, do município e comarca de Sinop, MT, passou a possuir 336,29m2. Contudo, para que isto se torne público e não gere futuros prejuízos a terceiro futuramente, se faz necessário a regularização das matriculas dos bens junto ao Registro de Imóveis de Sinop, MT, sendo necessário portanto, a alteração da sentença para que se faça constar referida determinação
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com o reconhecimento de sentença violadora do princípio da adstrição; que se reconheça que “
ao determinar que a indenização seja no valor do mercado atual com correção monetária desde a ocupação dos 3m2, o douto magistrado a quo tornou a condenação bis in idem, a qual, se mantida causará o enriquecimento sem causa dos Apelados, determinando, portanto, seja auferido o valor do bem há época da ocupação, corrigindo monetariamente o valor até os dias atuais
”; que os apelados sejam condenados em sucumbência, pela causalidade, ou que se reconheça ao menos a parcial procedência, e não a procedência total; e, “
considerando tratar-se de matéria de ordem pública, se faz necessário a reforma de sentença, para que seja determinado a retificação das matrículas dos imóveis
” (id. 159115256).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 159115261).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MARINA PESSOA BORGUETTE – OAB/PR Nº 97161-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
CLAYTON TEODORO CARVALHO
contra sentença proferida em Ação de Indenização n. 0004293-63.2015.8.11.0015, Código 227783, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
PAULA MARCIA LEITAO e outros,
em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Paula Márcia Leitão e Carmine Montemurro contra Clayton Teodoro de Carvalho, para o fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento de indenização, diante da construção em imóvel alheio, correspondente ao valor da área perdida do terreno dos autores (3 metros quadrados), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar do parecer técnico (15/04/2013 – fls. 31/35), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) DETERMINAR que o valor do metro quadrado da área perdida será quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], mediante a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos que demonstrem o valor atual do metro quadrado do imóvel
”, com condenação do requerido em custas, despesas e honorários em 20% do valor da condenação (id. 159115247).

A parte apelada disse ser proprietária do lote 01-A, quadra 37, com 150m2, rua das Mognólias, Jardim Maringá, Sinop/MT, e que tomou conhecimento de construção por sua vizinha, a apelante, que teria invadido faixa do terreno em 3m2, o que teria ocorrido de má-fé, motivo do ajuizamento da demanda, com pleito indenizatório “
multiplicado por dez vezes ante a comprovada má-fé da parte ré
”.

Em suma, nos pedidos, requereu “
seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu a indenizar os autores pelas perdas e danos lhe causados, no importe de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), que corresponde a 10 (dez) vezes o valor da área efetivamente invadida pela construção erigida pelo réu, bem assim no pagamento das custas processuais e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
” (id. 159115242, p. 08).

Em contestação, a parte apelante declarou que não construiu na área de má-fé, pois havia muro no local, que apenas foi reconstruído.

Disse que a quantia média praticada de mercado, conforme aferiu em sites, seria de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), bem inferiores ao valor apontado pela parte apelada, de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Assim, em resumo, pediu a improcedência dos pedidos, ou, “
Na hipótese de haver condenação a título de perdas e danos, sem a aplicação da multa do parágrafo único do artigo 1.258 do Código Civil, o que não se acredita, a mesma deverá ser estipulada após a realização de perícia avaliativa, uma vez que o laudo de avaliação colacionado aos autos notoriamente possui valor irreal ao comércio imobiliário da Comarca de Sinop
” (id. 159115243, p. 36).

Na sentença, o juiz reconheceu que, de fato, não existiu má-fé da parte apelante, mas entendeu pela necessidade de ressarcir, mediante perdas e danos, a construção em 3m2 no imóvel de propriedade da apelada.

A despeito do pedido de condenação do apelante “
no importe de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), que corresponde a 10 (dez) vezes o valor da área efetivamente invadida pela construção”,
conforme descrito na inicial, entendeu o juiz
“que o valor do metro quadrado da área perdida será quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], mediante a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos que demonstrem o valor atual do metro quadrado do imóvel”.

Um dos argumentos da parte apelante seria de que “
não há nos autos qualquer requerimento de que o valor do metro quadrado seja auferido conforme avaliação do ano de pagamento, contudo, foi o que o douto magistrado a quo determinou
”.

Fala que “
é possível identificar que a sentença padece de nulidade pois, julga procedente pedidos não formulados pelos ora Apelados, quais sejam (i) a indenização dos 3m2 de forma simples; (ii) que o valor a ser indenizado seja auferido por meio de avaliação do preço de mercado atual, incidindo correção monetária da época da constatação da ocupação
”.

Quanto ao item ‘i’, apresentado pelo apelante, de que não houve pedido de “
indenização dos 3m2 de forma simples”
, entendo não ser caso de acolhimento de sentença que viole a adstrição.

Isto porque, o próprio apelante, em sua contestação, requereu a realização de perícia a se aferir o justo valor a ser indenizado, em caso de reconhecimento das perdas e danos, conforme parágrafo já destacado neste voto, que novamente infirmo:

“[...]
Na hipótese de haver condenação a título de perdas e danos
, sem a aplicação da multa do parágrafo único do artigo 1.258 do Código Civil, o que não se acredita,
a mesma deverá ser estipulada após a realização de perícia avaliativa,
uma vez que o laudo de avaliação colacionado aos autos notoriamente possui valor irreal ao comércio imobiliário da Comarca de Sinop [...]
” (id. 159115243, p. 36).

Ou seja, o apelante requereu que fosse afastada a condenação em décuplo, o que foi, e que o valor fosse aferido em perícia avaliativa, tendo apresentado na época, inclusive, o que entendia ser o valor correto praticado em mercado.

Portanto, mesmo que o juiz pudesse realizar a perícia na fase de conhecimento, entendeu por realizar em liquidação de sentença, o que resulta em mesmo resultado prático, quando as partes participarão da apuração, com devida preservação do contraditório e da ampla defesa.

Certamente que a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos para realização de perícia, quando a apuração já foi determinada se fazer em liquidação, seria contraproducente e afetaria até mesmo o valor a ser pago pelo apelante. Isto porque, requer em seu apelo a incidência da correção à época do laudo, em 2013, e o retorno dos autos, com anulação da sentença, a se aferir o valor, para então novamente se prolatar sentença, dentre outras questões processuais, resultaria incidência por maior tempo dos juros e da correção monetária, em prejuízo direto do apelante.

O fato de se aferir as perdas e danos em liquidação de sentença não é caso de julgamento extra petita, ou ultra, mas, enfim, de reconhecimento daquilo que foi pedido na inicial, que é o direito às perdas e danos, e o que foi pleiteado na contestação, que é a devida aferição em perícia. Impõe-se a apuração das perdas e danos mediante liquidação de sentença, pois não resultará prejuízo à defesa de qualquer parte, aproveitando-se os atos praticados, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC:

“
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
.”

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CORREÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos de cumprimento individual de sentença genérica proferida em ação coletiva, é necessário que haja prévia liquidação pelo procedimento comum. ( REsp. nº 1.230.275 – GO e Resp. nº 1226091 – SP). Deste modo, não há dúvida de que o valor devido deverá ser apurado em prévia liquidação de sentença, em obediência aos ditames processuais atinentes (art. 509, II, e 511, do CPC), que exigem procedimento próprio e específico para que se possa saber não só o quantum debeatur mas também o cui debeatur. II -
A ausência de liquidez da sentença a ser executada, bem como não ser cabível a liquidação por meros cálculos, não há falar em extinção do feito, por força do que estabelece o art. 283, caput e parágrafo único, do CPC, o qual dispõe que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo serem praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça recorrentemente tem decidido acerca da possibilidade de conversão desse tipo de cumprimento de sentença em liquidação judicial.
Precedentes. III -
Em observância dos princípios da celeridade e economia processual, assim como para evitar a necessidade de propositura de nova ação, entende-se que o feito deve ter seu regular processamento, porém alterando-se o cumprimento de sentença em liquidação do título executivo judicial.
IV - Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Fortaleza/CE, 31 de maio de 2021. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator”
(TJ-CE - AC: 00054493420148060121 Massapê, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/05/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022).

Quanto ao item ‘ii’, de que “
o valor a ser indenizado seja auferido por meio de avaliação do preço de mercado atual, incidindo correção monetária da época da constatação da ocupação
”, destaco que a simples determinação de incidência dos consectários legais não é caso de julgamento extra ou ultra petita, por se tratar de matéria de ordem publica, podendo ser alterados, aplicados ou modificados até mesmo de ofício.

Neste sentido:

“[...] Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“[...] 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

Outro ponto destacado no apelo é de que “
houve a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pela invasão de 3m2 do imóvel pelo valor ATUAL DE MERCADO (2022), a ser apurado em liquidação de sentença e,
ao mesmo tempo,
que tal valor sejá corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE desde o parecer técnico (15/04/2013)
”.

Argumenta que há “
clara condenação bis in idem, isto porque a correção monetária tem como objetivo reajustar o valor da moeda conforme inflação do país, ou seja, manter constante o poder aquisitivo da moeda
”.

Assim, requereu “
seja auferido o valor do bem há época da ocupação, corrigindo monetariamente o valor até os dias atuais
”.

De fato, a incidência da correção monetária e a determinação de pagamento do valor atual praticado em mercado excetuaria o pagamento das perdas e danos, e pode acarretar em prejuízo ao pagador.

O STJ tem entendimento de que, “
se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso
.” (STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Atualizar o valor do imóvel, de acordo com o montante atual, e ainda incidir correção monetária, que seria a recomposição no tempo do valor da moeda, resultaria em enriquecimento ilícito.

Assim, entendo prudente o acolhimento do pedido da parte apelante,
decotando
da sentença a determinação de aferição do “
valor
atual
do metro quadrado do imóvel”
, devendo se aferir o valor da
época
, “
corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar do parecer técnico (15/04/2013 – fls. 31/35), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
, mantendo este último trecho do sentenciado. Mantenho a correção pela data do parecer, pois, em comum, incide da data do efetivo dano, mas no laudo apenas se constata que teria ocorrido em menos de um ano da sua realização (15/04/2013). Não havendo insurgência no apelo, mantenho como na sentença..

Outra questão devolvida se refere à sucumbência.

Declara que “
o douto juízo a quo entendeu por afastar o único pedido dos Apelados, qual seja, reconhecimento de má-fé do Apelante na ocupação do terreno lindeiro. Nesta toada, justamente por reconhecer a boa-fé do Apelante, restou rechaçada a pretensão inicial de indenização pelo décuplo do valor do m2. Ou seja, embora o douto juízo afirme que JULGOU PROCEDENTE a demanda, a verdade é que está foi TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial
”.

Neste ponto, não tem razão a parte apelante.

Houve o reconhecimento do dever de indenizar, mesmo que de forma simples, de sorte que não há que falar em total improcedência.

A despeito de não se reconhecer o pagamento do décuplo, ainda persiste o direito de indenização, mesmo que de forma simples, por interpretação lógico-sistemática da inicial e do pedido contraposto em contestação, de desconsideração do valor da parte apelada e aferição do real valor, o que será feito em liquidação.

A apelante aponta ainda que “
necessário que haja a reforma da sentença quanto a fixação dos ônus sucumbenciais, eis que havendo a parcial procedência dos pedidos exordiais, especialmente com a redução dos valores a serem pagos pelo dano material, a sucumbência deverá ser arbitrada de forma recíproca, a rigor do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil
”.

De fato, na inicial o pedido foi de condenação em perdas e danos, com incidência do décuplo, estabelecido no 1.258 do Código Civil, por má-fé da parte apelante.

Por fim, afastou-se a condenação do décuplo, por ausência de má-fé, mas persiste o dever de perdas e danos, núcleo central do pleito da parte apelada.

Assim, vê-se que ambas as partes foram vencidas e vencedoras em determinada parte, de modo que a sucumbência não deve recair exclusivamente contra a parte apelante/requerida.

Nos termos do art. 86, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Assim, divido a sucumbência em 50%, considerando que cada parte perdeu e venceu em parte em seus pleitos.

Também se enfatiza que “
o imóvel urbano denominado data 01, da quadra 37, zona 11, com área de 333,29 m2, do município e comarca de Sinop, MT, passou a possuir 336,29m2. Contudo, para que isto se torne público e não gere futuros prejuízos a terceiro futuramente, se faz necessário a regularização das matriculas dos bens junto ao Registro de Imóveis de Sinop, MT, sendo necessário portanto, a alteração da sentença para que se faça constar referida determinação
”.

A pretensão não merece prosperar, pois não se trata de matéria de ordem pública e não foi alvo de pedido em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal.

O presente feito tramitou apenas em relação às perdas e danos, de modo que a alteração de matrículas deve ser efetuada mediante procedimento próprio, judicial ou extrajudicial.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para; 1- reformar em parte a sentença e se aferir o valor do imóvel à época, “
corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar do parecer técnico (15/04/2013 – fls. 31/35), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”;
2- dividir a sucumbência entre ambas as partes na proporção de 50%.

Deixo de majorar os honorários, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão recursal, mais especificamente, averiguar se é possível
analisar a questão suscitada pelo apelante de “
regularização das matriculas dos imóveis junto ao SRI de Sinop, MT”,
pois, considerado o reconhecimento de que o apelante não agiu de má-fé ao construir o muro em parte da área de sua vizinha, seria necessário a alteração da sentença para constar que
o imóvel urbano de propriedade dos apelados “
denominado data 01- A, quadra 37, zona 11 com área de 150m2, passou a possuir 147 m
2
”.

Trata-se, porém, de questão não suscitada em primeira instância, eis que os autores/apelados ajuizaram a presente ação indenizatória almejando “
a condenação do réu a indenizar os autores pelas perdas e danos causados no importe de R$ 25.500,00, que corresponde a 10 (dez) vezes o valor da área efetivamente invadida pela construção erigida pelo réu
” (sic – Id. nº 159115242).

É inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar pedidos que não constaram da petição inicial, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.013, §1º).

Pelo exposto, acompanhando a insigne Relatora, dou parcial provimento ao recurso, nos moldes por ela pontuados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023